Tribunal: TJSP
Processo: 2252970-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimo consignado – Determinada a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos da agravada - Agravada que é funcionária pública aposentada - Limitação dos descontos em 35% - Possibilidade – Limite não respeitado - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$ 500,00 – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Empréstimo consignado – Determinada a limitação dos descontos em 30% dos vencimentos líquidos da agravada - Agravada que é funcionária pública aposentada - Limitação dos descontos em 35% - Possibilidade – Limite não respeitado - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$ 500,00 – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão reformada apenas para alterar o percentual de 30% para 35% – Recurso parcialmente provido*